Tribunal: TJSP
Processo: 1003423-75.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança e encargos. Inadimplemento incontroverso. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação dos fiadores. Ilegitimidade passiva: Afastada. Fiadores que assumiram todas as obrigações atinentes ao locatário. Pretensão à aplicabilidade da Súmula 214 do C. STJ. Descabimento. Prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado:

Ementa:
Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança e encargos. Inadimplemento incontroverso. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação dos fiadores. Ilegitimidade passiva: Afastada. Fiadores que assumiram todas as obrigações atinentes ao locatário. Pretensão à aplicabilidade da Súmula 214 do C. STJ. Descabimento. Prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado: presunção (art. 46, parágrafo primeiro, da Lei de Locação). Fiança que é pacto acessório à locação. Título executivo (contrato de locação) que preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade. Responsabilidade solidária dos fiadores reconhecida. Obrigação que perdura até a entrega das chaves. Ônus sucumbenciais devidos por aquele que deu causa à demanda, na hipótese, o réu, por não ter desocupado o imóvel no prazo legal. Ocorrida a desocupação após o ajuizamento da ação de despejo, de rigor a condenação do locatário ao pagamento das despesas e custas processuais e honorários advocatícios. Majoração dos honorários em fase recursal. Sentença mantida. Recurso improvido.